Tribunal: TJDFT
Processo: 0745685-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745685-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE PEREIRA DE SOUZA contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos de ação de rescisão contratual e devolução de valores c/c danos morais e pedido de antecipação de tutela de urgência (PJe 0711774-13.2025.8.07.0010), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, o recorrente alega que a decisão não considerou adequadamente sua situação econômica, pois, apesar de receber salário líquido de R$ 6.121,98 (seis mil, cento e vinte e um reais e noventa e oito centavos), apresenta gastos mensais elevados, incluindo despesas médicas, contas de consumo, dívidas bancárias e boletos diversos, que comprometem substancialmente sua renda. Argumenta que a análise do pedido de gratuidade de justiça deve observar não apenas o valor bruto do salário, mas também os gastos mensais que decotam a renda, conforme critérios estabelecidos pela Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente quem recebe até cinco salários mínimos e não possui recursos em aplicações superiores a vinte salários mínimos. Afirma que, ao desconsiderar os comprovantes de despesas e o quadro clínico grave do agravante, a decisão recorrida não observou o princípio da ampla defesa e o direito constitucional à assistência jurídica integral e gratuita, previstos no art. 5o, LXXIV, da CF e nos arts. 98 e 99 do CPC. Pontua que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconhece a presunção relativa de hipossuficiência com base em declaração firmada pela parte, afastável apenas por prova robusta em sentido contrário, e que a documentação acostada aos autos demonstra compatibilidade da situação financeira do agravante com a concessão do benefício. Pondera que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça representa obstáculo ao acesso à jurisdição, configurando cerceamento de defesa. Requer, assim, a concessão do benefício da gratuidade de justiça e o deferimento de efeito ativo ao presente agravo para suspender os efeitos da decisão interlocutória, permitindo o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas processuais. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça requerida neste recurso. Pedido de liminar indeferido nos termos da decisão de ID 77522504. Contrarrazões apresentadas no ID 78276551. É o relatório. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Em consulta ao andamento da demanda na origem, verifica-se que o processo foi sentenciado, tendo sido julgado extinto o feito, sem resolução do mérito (ID 256914612). Desse modo, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo de instrumento perdeu o objeto diante da prolação de sentença no feito originário. A superveniência de novo título judicial recomenda a devolução de eventual inconformismo por meio de recurso próprio, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir do agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator